Tribunal: TJES
Processo: 5025307-64.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025307-64.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEMPRE SAUDE FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ADRIANO CHRISTIAN VANTIL DE MENDONCA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025307-64.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

RECORRIDO:
ADRIANO CHRISTIAN VANTIL DE MENDONCA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ADRIANO CHRISTIAN VANTIL DE MENDONCA em face de SEMPRE SAUDE FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA.

Em síntese, a parte autora
narra que é beneficiária de um plano de saúde administrado pela ré Sempre Saúde. Afirma que no dia 04 de novembro de 2022 necessitou de atendimento de emergência no Hospital Meridional. Contudo, ao fornecer os documentos foi surpreendido com a informação de que o plano estava cancelado desde 03/11/2022.

Alega que realizou o procedimento de forma particular e desembolsou a quantia de R$700,00. Diz que manteve contato com as rés na tentativa de solução do problema, mas não logrou êxito. Relata que somente no dia 10 de novembro de 2022 recebeu um e-mail da primeira ré informando a respeito do cancelamento do plano de saúde.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar as rés, solidariamente, a pagarem R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, devendo este valor ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8015477, a parte requerida UNIMED interpôs Recurso Inominado, sustentando que não possui relação de consumo direta com o recorrido e a responsabilidade pela rescisão unilateral e pela notificação prévia é da administradora. Ademais, defende a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Registra-se, por oportuno que o STJ já sedimentou entendimento, na Súmula 608, de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, o que não é o caso dos autos.

A Lei de n.º 9.656/1998 distinguiu três espécies de regime ou tipo de contratação de plano ou seguro de assistência à saúde: individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão (art. 16, inc. VII, alíneas "a", "b" e "c", com a redação da Medida Provisória n.º 2.177/41/2001).

A diferença entre os planos individuais ou familiares e as contratações de natureza coletiva concebida pela citada Lei e RN 557/2022 (antiga RN nº. 195) da ANS teve por objetivo conferir maior proteção aos titulares de planos individuais, diante da posição de maior vulnerabilidade do consumidor individualmente considerado e, também, inserir mecanismo destinado a permitir que, nos contratos coletivos, a pessoa jurídica contratante exerça o seu poder de barganha na fase de formação do contrato, presumindo-se que o maior número de pessoas por ela representadas desperte maior interesse da operadora do plano de saúde.

Analisando detidamente os autos, observo ser incontroverso a existência de relação contratual de plano de saúde entre partes, mormente a confirmação desse fato pela parte requerida (art. 374, II CPC/15).

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações. De modo diverso, o recorrido comprovou que estava adimplente com o plano e que não foi notificado com a antecedência necessária do cancelamento do serviço.

Isto posto, apesar da SEMPRE SAÚDE estar inadimplente junto à UNIMED, a rescisão unilateral do plano do autor deveria ter sido notificada em tempo hábil, o que não ocorreu. A obrigação, neste caso, é solidária entre a administradora e o plano, por comporem a mesma cadeia de consumo. Assim, não se sustenta o argumento da operadora da responsabilidade exclusiva da SEMPRE SAÚDE.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)